Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-11.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800237-11.2021.8.14.0095

APELANTE: RODRIGO ERICK FIGUEIREDO REIS

ADVOGADO DATIVO: ANA KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONSTA DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente sustenta que houve bis in idem na valoração dos motivos, pois a briga entre o casal já é prevista no próprio tipo penal, bem como pleiteia sua absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Todavia, a pena base foi imposta no mínimo legal, uma vez que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor, e não houve condenação pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, razões pelas quais a sentença condenatória deve ser mantida.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RODRIGO ERICK FIGUEIREDO DOS REIS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que houve bis in idem na valoração dos motivos, pois a briga entre o casal já é prevista no próprio tipo penal.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena do crime do art. 129, §9º do CP e a absolvição do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/05/2021, na cidade de São Caetano de Odivelas, o apelante agrediu a senhora DANIELE DO ESPÍRITO SANTO, sua ex-companheira, com socos nos braços e pernas, motivado por ciúmes, pois a ofendida chegou em sua residência por volta de 09:00 horas.

REDUÇÃO DA PENA E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006

O recorrente sustenta que houve bis in idem na valoração dos motivos, pois a briga entre o casal já é prevista no próprio tipo penal, bem como pleiteia sua absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Ocorre os pedidos não podem ser acolhidos, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal, uma vez que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor e não houve condenação pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Ante o exposto, conheço e nego ao provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024